Tribunal: STF
Processo: RE 1345809
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 202):
    "AÇÃO ORDINÁRIA. INTERESSE RECURSAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA ADESÃO AO PROUNI. 
    1. Não há interesse recursal quando, pela extensão da matéria devolvida ao conhecimento da corte, não haja possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa, pelo recorrente, do que a resultante da sentença. 
    2. Nos termos do artigo 206 do CTN, somente faz jus à obtenção de CPD-EN o contribuinte cujos débitos não estejam vencidos, estejam em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou que se enquadrem em alguma hipótese de suspensão da sua exigibilidade.
    3. A adesão de instituição de ensino superior ao PROUNI é facultativa e traz uma série de isenções fiscais para o optante (art. 8º da Lei nº 11.096, de 2005), sendo justificada, à luz dos artigos 195, §3º, da Constituição Federal, 193 do CTN, e 60 da Lei nº 9.069, de 1995, a exigência de comprovação da regularidade fiscal contida no artigo 1º da Lei nº 11.128, de 2005." 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 216).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 170 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta a inconstitucionalidade da exigência de regularidade fiscal prevista na Lei 11.128/2005, por se tratar de meio coercitivo e indireto para a cobrança de tributos, além de ofender os princípios da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 201, p. 2-4):
    “O PROEIS - Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior - foi instituído pela Lei nº 12.688, de 2012, que estabelece, no que importa para o julgamento da demanda: 
    (…)
    Como se vê, em momento algum a Lei garante a adesão ao parcelamento somente àquele contribuinte que esteja vinculado ao PROUNI. Essa vinculação é exigida apenas daquele sujeito que opte por pagar 'até 90% (noventa por cento) do valor das prestações mensais de que trata o art. 10 mediante a utilização de certificados de emissão do Tesouro Nacional, emitidos pela União, na forma de títulos da dívida pública, em contrapartida às bolsas Proies concedidas pelas mantenedoras das IES para estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelos órgãos referidos no parágrafo único do art. 5º', conforme claramente prevê o artigo 13, I, da Lei nº 12.688, de 2012. 
    É falaciosa, portanto, a alegação de que a exigência de CND, ou de CPD-EN, para ingresso ou manutenção no PROUNI, seria contraditória com os as condições para adesão ao parcelamento, pois, como visto, a vinculação ao PROUNI apenas garante ao optante uma modalidade diferenciada de pagamento das parcelas, mas não é requisito para adesão ao parcelamento, como quer fazer crer a autora. 
    De outra banda, a Lei nº 12.688, de 2012, estipula, em seu artigo 15, que a moratória será concedida por despacho do titular da unidade regional da PGFN, a vista da documentação referida no artigo 7º, ou automaticamente, caso, decorrido o prazo de que trata o caput, a autoridade competente não se tenha pronunciado, ficando sujeita, no entanto, à condição resolutória (art. 15, §1º). Assim, ao contrário do que pretende a demandante, a mera apresentação de documentos não configura a hipótese prevista no artigo 151, I, do CTN, para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.
    (…)
    Resumindo em poucas linhas, a exigência de regularidade fiscal (artigo 1º da Lei nº 11.128, de 2005) não serve como via oblíqua para cobrança de tributos - essência da sanção política repudiada pela Ordem Constitucional - mas sim como condição para a concessão dos benefícios fiscais previstos no artigo 8º da Lei nº 11.096, de 2005, o que encontra respaldo nos artigos 195, §3º, da Constituição Federal, 193 do CTN e 60 da Lei nº 9.069, de 1995.”
    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.096/05, Lei nº 9.069/95 e Lei nº 11.128/05). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ad argumentandum tantum, acerca da alegada ofensa aos princípios da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica, cito, ainda, a decisão da lavra do Min. Dias Toffoli, no julgamento do RE 909715, DJe 01.02.16:
    “Discute-se, no presente caso, a constitucionalidade de uma das condicionantes que norteia a adesão ao PROUNI e a recompra de Certificados do Título da Dívida Pública (FIES): a existência de débitos que não estejam com exigibilidade suspensa perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
    É o que dispõe o art. 1º da Lei nº 11.128/2005: 
    Art. 1o A adesão da instituição de ensino superior ao Programa Universidade para Todos - PROUNI, nos termos da Lei n Lei n dar-se-á por intermédio de sua mantenedora, e a isenção prevista no art. 8o dessa Lei será aplicada pelo prazo de vigência do termo de adesão, devendo a mantenedora comprovar, ao final de cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, sob pena de desvinculação do Programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público. 
    Como assentado na ADI nº 3.330/DF, Rel. Min. Ayres Brito, o PROUNI, a par de se caracterizar como um programa de ações afirmativas, que se operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa renda, é um programa concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente voluntária. Ou seja, ingressa quem quer. Na ocasião, o Tribunal manifestou-se sobre a autonomia universitária e o princípio da livre iniciativa, ressaltando que 
    “Nenhuma instituição particular de ensino superior está obrigada a se vincular ou se manter vinculada ao PROUNI, bem como a adesão ao PROUNI tem um prazo de vigência de 10 anos, contados da data de sua assinatura (arts. 5º, §§ 1º e 3º da lei 11.096/2010). Por outro lado, há que se considerar que a autonomia universitária não é um objetivo que se esgota em si própria. Ela existe para ser atinjam outros objetivos de natureza educacional, cultural, social. 
    Do mesmo modo, não vislumbro ofensa ao princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170, parágrafo único, da Constituição, que assegura a todos “o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. A atividade desenvolvida pelas universidades particulares que aderirem ao PROUNI não sofre qualquer restrição. Em alguns aspectos, tendo em vista a legítima preocupação com a ociosidade de vagas nestas instituições de ensino superior, a lei pode até favorecer a manutenção de suas atividades, em razão dos benefícios tributários que passarão a usufruir. Mas, por outro lado, é importante ressaltar que a Educação não é uma commodity, uma mercadoria ou um serviço sujeito às leis do mercado e sob a regência do princípio da livre iniciativa. Se é certo que a Constituição franqueia a educação à exploração pela iniciativa privada, essa exploração só pode ocorrer, no entanto, se atendidos os requisitos fixados no art. 209 do texto constitucional. Não se trata propriamente, portanto, de incidência pura e simples do princípio da livre iniciativa. 
    De outro giro, a exigência de regularidade fiscal (lato sensu), não é requisito que se faz presente somente para a adesão ao PROUNI. 
    Quando do julgamento do RE nº 627.543/RS, de minha relatoria, o Plenário firmou o entendimento de que, a condicionante de regularidade fiscal para adesão ao regime tributário diferenciado e facultativo, Simples Nacional, não se caracterizava a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, por se constituir em exigência imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE). Na ocasião, observei que, como ponto de partida, foram dadas a todas elas as mesmas oportunidades ou chances de opção pelo regime tributário especial e favorecido. 
    Segue trecho do voto por mim proferido: 
    “Sendo assim, ao meu sentir, o tratamento tributário a ser conferido não pode importar em desoneração tributária, porquanto todos os contribuintes, não só os microempresários, mas também os pequenos empresários, estão adstritos ao pagamento de tributos. Da inadimplência não se induz, a priori, a presunção de que o contribuinte tem menor capacidade contributiva, pois essa depende tanto das circunstâncias econômicas do contribuinte quanto das condições subjetivas ou pessoais dele. 
    A propósito, é justamente na defesa do princípio da isonomia – ou igualdade - tributária que se busca amparo para a discriminação insculpida no dispositivo impugnado. Partindo-se da premissa de que o regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, é desarrazoado que se conceba um provimento judicial que, nesse universo de contribuintes, acabe por favorecer aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente. 
    Seguiu-se o voto do Ministro Roberto Barroso, 
    Portanto, também penso que o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar nº 123 não constitui sanção de natureza política e não afronta nenhuma das Súmulas do Supremo. Também considero que o regime jurídico prevê um parcelamento largo e, portanto, favorável ao contribuinte, e, sobretudo, entendo que não há violação ao princípio da isonomia, porque o critério utilizado como discrímen, que é a adimplência ou não do tributo, parece-me razoável. Portanto, o fundamento é razoável e o fim é legítimo.” 
    Enfrentando argumentos semelhantes aos que foram deduzidos neste pleito, a Corte, na ADI nº 173/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, também se posicionou pela validade do requisito da regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública.
    No julgamento da referida ação direta, a Corte se posicionou no sentido de que a proibição legal à pessoa jurídica em débito com o fisco de contratar com o Poder Público seria inconstitucional somente se acarretasse o impedimento absoluto das suas atividades empresariais. 
    Em outro giro, no que se refere às Súmulas nºs 70, 323 e 547 da Corte, observo que o seu foco está naquelas situações concretas que inviabilizam a atividade desenvolvida pelo contribuinte. 
    A orientação das súmulas é clara. A Corte não admite expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento pelo contribuinte da obrigação tributária, seja ele “interdição de estabelecimento”, “apreensão de mercadorias”, “proibição de que o devedor adquira estampilhas”, restrição ao “despacho de mercadorias”, ou impedimento de que “exerça atividades profissionais”, o que não ocorreu no caso dos autos. 
    Há uma grande distância entre fixar limites e critérios e coagir, a Lei nº 11.096/2005, em consonância com a Constituição, apenas resguarda os interesses da Fazenda Pública federal, não se constituindo em tábua de salvação para as universidades que não honram suas obrigações tributárias. 
    Como bem destacou a decisão recorrida, 
    “a demanda não versa sobre o direito fundamental à educação (CF, art. 6º) - inerente, por óbvio, às pessoas naturais -, mas ao direito da pessoa jurídica autora de aderir/permanecer vinculada ao regime das IES que participam daqueles programas.” 
    Por fim, importa notar, que aqui, tal como ocorreu no Simples Nacional e foi objeto de reflexão do Ministro Gilmar Mendes, quando do julgamento do RE nº 627.543/RS, “o próprio sistema pensou modelos de superação dos casos de inadimplência, engendrando fórmulas e modelos de parcelamento”. Exemplo disso é a Lei nº 12.688/12 (Conversão da MP nº 559/12), a qual instituiu o Programa de Estímulo à Restruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES), prevendo parcelamentos e moratórias e a Lei nº 12.989/14, a qual reabriu o prazo de adesão no referido PROIES. Segundo exposição de motivos transcrita nas razões recursais, o motivo da reabertura buscava exatamente 
    “assegurar condições para que as entidades de ensino superior que se encontram em grave situação econômico-financeira continuem desenvolvendo suas atividades, viabilizando a manutenção dos níveis de matrículas ativas de alunos, a qualidade do ensino, a ampliação da oferta de bolsas de estudo integrais para estudantes, bem como a recuperação dos créditos tributários da União.” (Conforme exposição de motivos) 
    Como se vê, as normas combatidas não interferem na possibilidade de a autora exercer suas atividades. Evidentemente, a questão tributária - que é, a rigor, do que tratam as normas em questão - pode lhe trazer embaraços para tanto, como traz embaraços para o exercício de qualquer atividade empresarial e, nem por isso, afronta a Constituição. Convém ressaltar que o PROUNI representa uma política pública federal de caráter geral, subsidiado com recursos federais -, revelando-se programa público de adesão voluntária.” 
    Ressalte-se, por fim, que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Consoante o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente